Tribunal: TJMT
Processo: 1027646-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027646-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (AGRAVANTE), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RODRIGO IAFELICE DOS SANTOS - CPF: 871.384.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), TRYGVE GABRIEL LANGFELDT - CPF: 348.252.079-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS RAMOS - CPF: 321.558.759-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 90, § 4o, DO CPC – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ESTADO – RECURSO DESPROVIDO

1.
Agravo de instrumento interposto por Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva contra decisão que acolheu a exceção de
pr
é
-e
xecutividade para reconhecer sua ilegitimidade passiva, extinguindo a execução fiscal em relação a ele e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A controvérsia envolve a definição dos honorários sucumbenciais, se devem ser fixados com base no proveito econômico ou por equidade.

3. Conforme entendimento consolidado do STJ, é possível a fixação por equidade quando a exceção de

pr
é
-executividade visa exclusivamente à exclusão de coobrigado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito.

4
. Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, §4o, do CPC, se ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, ainda que tal fato ocorra após apresentação da exceção de
pré
-executividade.

5
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT que, na Ação de Execução Fiscal n.o 0004251-75.2011.8.11.0040, acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer sua ilegitimidade passiva, extinguindo o feito executivo em relação a ele e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devendo estes serem reduzidos à metade, conforme disposto no art. 90, § 4o, do CPC.

Inconformado, o agravante alega que, no caso em apreço,
os honorários devem ser arbitrados nos moldes do artigo 85, §3o do CPC, não havendo razões para a aplicação do Juízo por equidade nas demandas em que a Fazenda Pública figurar como parte.

Alega ainda que, em caso de exclusão de sócio da pessoa jurídica na demanda fiscal, é possível constatar a existência de proveito econômico, devendo os honorários serem fixados conforme os §§ 2o e 3o do Artigo 85 do Código de Processo Civil.

Acresce que a certidão de dívida ativa, no momento da exclusão do Agravante, perfazia a quantia de R$ 75.555.516,16 (setenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e dezesseis centavos). Em razão da alteração da Lei no 14.365/2022, foi incluído o § 8o-A ao Artigo 85 do CPC, deixando claro que a fixação equitativa deve observar o limite mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo aplicado o valor maior entre este e aquele recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Preconiza
que não se deve aplicar a redução prevista no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil no presente caso, uma vez que a Fazenda Pública atua exclusivamente como polo ativo na ação, ou seja, como autora/exequente. Não há fundamentos ou respaldo jurídico para a redução da sucumbência, visto que o referido artigo se refere ao réu que reconhece a pretensão autoral.

Ao final, requer o provimento do recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, arbitrando os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §3o do CPC, sobre a totalidade da Certidão de Dívida Ativa, em razão de todos os fatos e fundamentos que afastam a aplicação do Juízo por equidade. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o entendimento pela aplicação do artigo 85, §3o do CPC sobre a totalidade da CDA, que seja aplicado o dispositivo legal nos moldes do
AREsp
de no 2231216. Se ainda assim for entendido pela aplicabilidade da fixação dos honorários pelo juízo da equidade, que sejam observados os parâmetros mínimos estipulados no artigo 85, §8 – A do CPC. Requer também que seja afastada a aplicação do artigo 90, §4o do CPC, que reduz os honorários pela metade independentemente dos parâmetros de cálculo, uma vez que o benefício da redução está ligado ao Réu/Executado e não à parte Autora/Exequente; e que os honorários sejam majorados com base no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões constantes no ID 198760192, o agravado requer que o Agravo de Instrumento seja desprovido, mantendo-se
incólume
a decisão proferida pelo Juízo de Piso, e que o Agravante seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (I
D.

207602174
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Verifica-se que

o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução Fiscal
no0004251-75.2011.8.11.0040,
contra
AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, RODRIGO IAFELICE DOS SANTOS, AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A., LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA, TRYGVE GABRIEL LANGFELDT, FRANCISCO CARLOS RAMOS
, em razão das infrações de "
EXPORTAÇÃO NÃO EFETIVADA
" e "
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EXPORTAÇÃO
", representada pela inclusão
da
Certid
ão
de Dívida Ativa n.o
20111288
.

Em
ID
122516187
, o executado

LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA

apresentou
exceção
de
pré
-executividade
, alegando a ilegitimidade passiva
e a falta de fundamentação acerca da responsabilidade solidária.

Em
ID.
129817930
, a Fazenda Pública
Estadual
procedeu a retificação da CDA, com a exclusão do Excipiente do quadro de corresponsáveis.

Em
ID.
132930867
, o Juízo
a quo

acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de
LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA
, extinguindo o feito executivo em relação a ele e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devendo estes, em observância ao disposto no art. 90, § 4o, do CPC, serem reduzidos à metade.

Pois bem.

A controvérsia em questão trata da definição dos honorários sucumbenciais, se devem ser fixados com base no proveito econômico ou por equidade. O STJ tem entendimento consolidado de que, na procedência do incidente de exceção de
pré
-executividade, mesmo que resulte em extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor, há condenação em honorários com base nos princípios da causalidade e da sucumbência.

Os honorários sucumbenciais são, em regra, fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor da causa. No entanto, podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for inestimável, o proveito econômico irrisório ou o valor da causa muito baixo, conforme estabelecido pelo Tema 1.076 do STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)
”

Assim, o legislador objetivou estabelecer parâmetros objetivos para a mensuração da verba de sucumbência, autorizando sua fixação sob apreciação equitativa apenas quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida (CPC, art. 85, §2o).

Entretanto, o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça possibilita a fixação por equidade quando a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão de coobrigado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito. Assim, no julgamento do
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 24/4/2024, restou destacada
a

seguinte conclusão:

[...] Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo no 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Assim, no caso concreto, é razoável que os honorários sejam arbitrados por equidade no valor de R$ 40.000,00, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte agravada e os parâmetros estabelecidos pelo § 8o do art. 85 do CPC.

Noutro giro, indaga-se, acerca da possibilidade de aplicação do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, regra válida a todos,
às

condenações em face da Fazenda Pública.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Constata-se que, a mens legis da norma é promover a cooperação entre as partes, nos termos do artigo 6o, do CPC, tendo o intuito de estimular a rápida solução dos litígios em observância à boa-fé processual. Assim, tendo o Estado reconhecido o pedido e consequentemente
retificado a
CDA, faz jus à redução dos honorários sucumbenciais

Sobre o tema, a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELAS PARTES DEVEDORAS – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS CDA’S – DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ –HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS DO ART. 85, § 3o, I, DO CPC – REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 90, § 4o, DO CPC APLICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao
litigio
, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

2. Outrossim, não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no § 8o do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 1076).

3. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1010215-43.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)”

Incide, portanto, o disposto no art. 90, § 4o, do CPC, devendo ser reduzidos pela metade os honorários, já que reconhecido o pedido da exceção de
pré
-executividade.

Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024